Tribunal: TJPA
Processo: 0812589-04.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0812589-04.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: WELLINGTON PATRICK DA SILVA LOPES

RECORRIDO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECORRIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO. OMISSÃO ILÍCITA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Mandado de Segurança contra ato omissivo, consistente na inércia da Administração Pública em responder ao recurso administrativo de candidato no concurso público, contra o resultado da avaliação psicológica. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88, introduzido pela EC nº 45/2004, elevou o princípio da duração razoável dos processos judicial e administrativo à categoria de direito fundamental. No caso, o impetrante apresentou recurso administrativo contra o resultado preliminar da 4ª etapa no dia 07/06/2017, e o resultado definitivo dessa etapa foi divulgado no dia 14/06/2017, não tendo sido analisado o recurso administrativo do impetrante, sendo manifesta a violação de direito líquido e certo do candidato.

2. Remessa Necessária pela manutenção da sentença de primeiro grau, à unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Tuma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
WELLINGYON PATRIC DA SILVA LOPES
, concedeu a segurança pleiteada.

Em síntese, na exordial o impetrante relata que se inscreveu no concurso público para a admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, edital nº 001/CFP/PMPA, realizado pela FADESP, tendo sido aprovado nas provas de conhecimento, avaliação de saúde e teste de avaliação física. Contudo, ao ser submetido a fase de Avaliação Psicológica, foi eliminado injustificadamente do certame, por ter sido considerado inapto.

Aduziu que interpôs recurso administrativo em 07/06/2017 contra o resultado preliminar da 4ª etapa do concurso (fase psicológica) e que no dia 14/06/2017 foi divulgado o resultado da etapa, oportunidade em que o impetrante teve notícia de que seu recurso sequer foi analisado pela banca.

Por essa razão, requereu, preliminarmente, a concessão da tutela antecipada a fim de que participe da entrevista devolutiva de contraindicação com o seu prosseguimento no certame público, e, no mérito, pela análise do recurso pela banca examinadora.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar.

A autoridade impetrada prestou suas informações de praxe e informou que a liminar foi devidamente cumprida, isto é, houve a resposta ao recurso administrativo manejado pelo impetrante, razão pela qual, deveria a lide ser extinta, em virtude do esvaziamento do objeto da ação. (Id nº 2958357)

O Ministério público opinou pela perda do objeto da ação. (id nº 2958369).

Sobreveio sentença concedendo a segurança, para determinar que a autoridade coatora analise e dê resposta ao recurso administrativo do impetrante, tornando definitivos o efeito da liminar deferida. (Id nº 2958362)

Ausente recurso voluntário (Id nº 2958628), subiram os autos por força da Remessa Necessária, sendo o feito distribuído a minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença de primeiro grau. (Id nº 3209989)

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a sua análise.

O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora analisasse o recurso administrativo interposto pelo impetrante do resultado da avaliação psicológica no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará.

Como bem pontuado pelo juízo de piso, a Administração Pública deve pautar seus atos pelos princípios determinados na Constituição Federal e especificamente quanto ao processo administrativo, na lei 9.784/99.

Especificamente a Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, inciso LXXVIII, o que segue:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Outrossim, a Lei Federal 9.784/99, que trata sobre processos administrativos na esfera federa, e aplicado por analogia na ausência de legislação específica, preceitua:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade
, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiênci
a.

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

[...]

III -
decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública
;

[...]

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Decorrência lógica para o presente caso, é que a atribuição deste ou daquele resultado necessita sempre ser motivada, pois o concurso público, enquanto procedimento para a escolha dos candidatos mais qualificados, deve primar pela
transparência
,
publicidade
, e
recorribilidade
, esta última que só pode ser exercida mediante a exposição concreta das razões do ato administrativo
.

No presente caso, o impetrante insurge-se contra a omissão da Administração Pública, que não analisou nem deu resposta ao recurso administrativo interposto contra ao resultado provisório da fase de avaliação psicológica, o que fere seu direito de ter o recurso analisado, o direito de recorrer não se concretiza se não há analise das razões do recurso e transparência e publicidade quanto ao resultado deste, em tempo razoável.

Ressalte-se que essa motivação deve se dar anteriormente ou concomitantemente com o ato administrativo, de forma a evitar a formação de razões fabricadas, forjadas, para se encaixar perfeitamente ao ato administrativo, impedindo a sua impugnação.

Nessa esteira, entendo correta a sentença do Juízo
a quo
, pois o direito de recurso do candidato foi violado, pois não obteve análise e reposta por parte da Administração Pública, o que somente foi feito por força de determinação judicial, com a concessão do pedido liminar nestes autos.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA - OMISSÃO ILEGAL
– Impetração que objetiva a apreciação de pedido administrativo de reembolso formulado junto à Municipalidade. DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – Não havendo previsão legal de prazo para a Administração responder ao pedido administrativo formulado pelo administrado, inexiste termo a quo para a contagem do prazo decadencial – Decreto decadencial afastado.
SILÊNCIO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE - É abusiva e ilegal a omissão administrativa à análise de requerimento administrativo, sendo plenamente cabível a impetração de mandado de segurança, pois o administrado tem direito líquido e certo à resposta de seu pleito
. Reconhecida a ilegalidade da conduta administrativa, impõe-se a concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade coatora que pratique o ato, analisando o pedido formulado pela impetrante. Sentença que denegou a segurança reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10089305020178260533 SP 1008930-50.2017.8.26.0533, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 13/03/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO. OMISSÃO ILÍCITA
. 1. Mandado de Segurança contra ato omissivo, consistente na inércia da Administração Pública em responder ao requerimento administrativo de aposentadoria voluntária com a conversão do tempo de serviço especial em comum. 2. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88, introduzido pela EC nº 45/2004, elevou o princípio da duração razoável dos processos judicial e administrativo à categoria de direito fundamental. 3. Em consonância com a norma constitucional, a Lei nº 9.784/1999, art. 49, no âmbito federal, que deve ser aplicada por analogia na ausência de norma específica, e a Lei Complementar nº 840/2011, art. 173, no âmbito do Distrito Federal, estabeleceram parâmetros temporais para a razoável duração do processo. 4. Em se tratando de requerimento formulado por servidor público distrital, portanto, o prazo para que a Administração Pública decida é, via de regra, de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 173, da LC nº 840/2011. No caso, já passados mais de dois anos sem qualquer resposta ao requerimento formulado, manifesta a violação de direito líquido e certo do servidor. 5. Ordem concedida. (TJ-DF 07128680720178070000 DF 0712868-07.2017.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 24/05/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág. Sem Página Cadastrada). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO
.
1. Correta a sentença em reexame ao determinar à autoridade coatora, Superintendente do IBAMA no Estado de Mato Grosso, que adote as providencias necessárias no sentido de decidir os requerimentos protocolizados pelos impetrantes perante a autarquia. Isso porque cabe à Administração Pública "examinar e decidir os pleitos que lhe são submetidos à apreciação, no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos"
(AMS 2005.36.00.012411-1/MT, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, e-DJF1 20/08/2013, p. 170). 2. Remessa oficial improvida. (TRF-1 - REO: 109210520094013600 MT 0010921-05.2009.4.01.3600, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/12/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.189 de 15/01/2014). (grifo nosso)

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA - OMISSÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE RESPOSTA A RECURSOS ADMINISTRATIVOS E PEDIDOS DE INFORMAÇÕES - RESISTÊNCIA CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1 - A Administração Pública tem o dever de examinar os recursos administrativos apresentados pelo cidadão, seja deferindo, seja indeferindo, em prazo razoável, aplicando-se, analogicamente, na ausência de norma expressa, o prazo de sessenta dias, prorrogável por igual período, quando houver motivo bastante, previsto na Lei Estadual nº 14.184/2002. 2 - Verificado no caso concreto que as informações prestadas pela autoridade coatora já revelam resistência ao objeto do pedido administrativo, é dado ao Judiciário conceder a segurança para determinar que a autoridade administrativa analise os recursos administrativos que lhe são dirigidos. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10153130017632002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 03/04/0018, Data de Publicação: 24/04/2018).

Assim, o impetrante faz jus a análise do recurso administrativo interposto, sendo direito líquido e certo do mesmo a obtenção de decisão da Administração Pública, não havendo o que ser modificado na sentença de primeiro grau.

Por todo o exposto
, com base no parecer ministerial,
conheço do Reexame Necessário e mantenho a sentença de 1º Grau
em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 04/08/2020